Tribunal: TJMT
Processo: 1025561-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1025561-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Maristela Zancanaro Queiroz, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará ad Serra, que, nos autos da Execução Fiscal no 5097-52.2008.8.11.0055 (código no 106377), promovido pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante.
A Recorrente objetiva, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal originária, até o ulterior julgamento do mérito do presente recurso, em razão da prescrição da pretensão executória que, supostamente, se perfez no feito.
Ato contínuo, aponta que todos os requisitos estão preenchidos, sendo eles, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Sustenta, ainda, que o perigo da demora se caracteriza em razão de que com a continuidade da Execução Fiscal poderá haver a expropriação dos bens, além de outras medidas constritivas, porquanto, o requisito estaria configurado.
Pugna, portanto, pelo deferimento da medida liminar, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até que se resolva a prescrição ventilada, e, no mérito, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, consequentemente, o provimento do Agravo de Instrumento e extinção da ação que o originou.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Agravante, a concessão de liminar para que o processo de Execução Fiscal originário seja suspenso, em face da prescrição que permeia a referida ação.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do periculum in mora. A Agravante sustenta que este requisito está presente com o argumento de que poderá haver constrições patrimoniais na Execução Fiscal, e que isso poderá acarretar prejuízos irreversíveis.
O fundamento eleito pela Recorrente para justificar o perigo da demora, por mais que verdadeiro, é inconsistente, pois, como é sabido, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual o Credor (Fazenda Pública) busca satisfazer a sua relação creditícia com o Devedor (Contribuinte), e a Exequente dispõe de alguns meios para ver essa dívida satisfeita.
As constrições são garantidas à Fazenda Pública no artigo 10 da Lei de Execuções Fiscais, e as referidas estão especificadas no artigo 11, do mesmo códex. Colaciono ambos os dispositivos a seguir:
Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
Assim, é certo que o Exequente pode penhorar qualquer bem listado no artigo retro, respeitado, obviamente, a ordem estabelecida no próprio dispositivo.
Cai por terra, então, a fundamentação da Agravante, eis que a possibilidade de constrição não se trata de uma ilegalidade, ou medida concedida pelo Julgador, e sim algo disponível por lei, facultada, portanto, à Fazenda Pública, e cabe ao Magistrado apenas zelar pela razoabilidade e proporcionalidade da constrição almejada pelo Exequente.
Destarte, não vislumbro a presença do periculum in mora para a concessão da antecipação de tutela.
A conclusão para o fumus boni iuris não destoa do requisito anterior, por mais que se dê, obviamente, por outra fundamentação.
Os Agravantes alegaram que o feito está fulminado pela prescrição, e, em face disso, o processo de Execução deve ser suspenso até o ulterior julgamento do mérito do presente recurso, contudo, como já registrado, a presença do requisito não se confirma nos autos.
Em um primeiro momento, é imperioso registrar que a Recorrente não argui que o feito originário está maculado pela prescrição intercorrente, mas a prescrição da pretensão executória, inclusive, embasa sua fundamentação no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e exclui a inteligência contida no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.
No caso, a Agravante aponta que o feito restou paralisado por mais de 5 (cinco) anos, e este fato se dá por inércia do Estado de Mato Grosso, o que atrai a incidência do aludido artigo do Código Tributário Nacional.
Ocorre, entretanto, que os argumentos se perdem na legislação pátria, já que, embora o artigo 174 do CTN, realmente, se dê a reconhecer a prescrição da pretensão executória, a narrativa estabelecida, é no sentido da prescrição intercorrente, está que é regulada no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.
Explico. A Agravante alega que a prescrição está configurada uma vez que decorreu mais de 5 (cinco) anos do despacho de citação até a citação válida, entretanto, como é sabido, a prescrição que se dá após o despacho de citação não é a da pretensão executória, e sim a prescrição intercorrente, conforme se vislumbra pela simples observação do artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei de Execução Fiscal.
Veja-se:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
[...]
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
[...]
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[Destaquei]
Apenas a título elucidativo, veja-se o que é regulado pelo artigo 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Como pode ser verificado, então, o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a constituição definitiva do crédito, sendo que o termo final é uma das circunstâncias estabelecidas no rol do dispositivo.
No caso dos autos originários, se observa que a constituição definitiva do crédito se deu em 30-7-2004 (ID 68571464 – fl. 3), e o termo final do instituto, in casu, é o despacho que ordena a citação, este que se deu em 21-8-2008 (ID no 68571464), ou seja, antes do lustro prescricional.
A priori, então, não vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão executória, tampouco da prescrição intercorrente, por se tratar de medida liminar, e por não constarem documentos necessários para a sua constatação.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, não verifico os elementos necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada;
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora